Tribunal: TJDFT
Processo: 0730829-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730829-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Bradesco Auto RE Companhia de Seguros Agravados: N.L.J.D.S. V.L.L.D.J.D.S. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Bradesco Auto RE Companhia de Seguros contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos no 0712928-69.2020.8.07.0001, assim redigida: “Decisão de referência – ID 173231143. Intimada a comprovar os limites das indenizações securitárias pactuados, a executada BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS alega não dispor de documento que comprove tais valores. Apresenta a apólice n° 00042407 (ID 181827593), mas o documento não informa os limites das indenizações. O Ministério Público manifestou-se, no ID 199078981, no sentido de que a captura parcial de suposta apólice juntada em contestação não tem o condão de substituir a íntegra da apólice, especialmente por não permitir aferir se, de fato, refere-se à apólice objeto dos autos. Aponta os fundamentos jurídicos em razão dos quais são obrigatórias a apresentação da apólice e a previsão dos limites da garantia. Conclui que, não existindo documento hábil para fazer prova dos limites da apólice de seguro, forçoso que se reconheça a solidariedade da seguradora quanto ao total da quantia devida. Decido. Com o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença aviada pela executada BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS, foi-lhe determinada a exibição da apólice n° 42407, da qual se originaram as obrigações de pagar (danos morais e alimentos indenizatórios) reconhecidas na sentença, com a previsão dos limites das indenizações securitárias a serem pagas às exequentes. Todavia, a devedora não se desincumbiu dessa obrigação, apresentando apólice em que não são previstos os limites da cobertura (ID 181827593). Como bem observado pelo Ministério Público, o artigo 760 do Código Civil impõe que a apólice preveja o teto da garantia estipulada, nos seguintes termos: "A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário." Assim, tem razão o Parquet quando assevera que a executada não pode se beneficiar da irregularidade do instrumento do contrato de seguro e da consequente impossibilidade de provar, de maneira idônea, os limites das indenizações. É dizer, a falta de prova dos limites máximos dos importes garantidos pela seguradora impõe a sua solidariedade em relação à dívida toda. Repita-se que o documento trazido no bojo da contestação apresentada na fase de conhecimento não é suficiente à demonstração dos valores das indenizações, uma vez que a tabela não qualifica o segurado nem traz sua assinatura. Desse modo, não se pode atestar, indene de dúvidas, que aqueles valores realmente aludem ao contrato de seguro objeto dos autos. Em suma, em que pese se tenha reconhecido que a responsabilidade da seguradora deveria se limitar às indenizações previstas na apólice, isso, por óbvio, dependeria da comprovação, pela executada, parte interessada em fazer valer a limitação, de quais são esses limites. Visto que a prova não foi feita, reconheço a responsabilidade solidária da executada BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS pela totalidade das obrigações. Precluso este pronunciamento, em complemento à decisão de ID 173231143, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que calcule o valor da indenização por danos morais, da obrigação referente à pensão alimentícia (prestações vencidas), e dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais, observando-se os seguintes parâmetros: a) Indenizações por danos morais: o valor da obrigação principal fixado no acórdão de ID 159489330 (R$ 50.000,00 para cada uma das duas credoras), acrescido de juros de mora desde o evento danoso (03/04/2020) e corrigido monetariamente desde 29 de março de 2023 (data do acórdão), tudo até 29 de maio de 2023 (data fim da planilha das exequentes); b) Prestações alimentícias vencidas: parcelas no importe de 30% do salário mínimo por mês, desde 03/05/2020 até 21/05/2023, acrescidas de juros de mora e correção monetária, pelo sistema do TJDFT, desde cada vencimento até 21/05/2023; c) Honorários sucumbenciais calculados sobre a indenização por danos morais: 11% sobre o total obtido no item "a"; d) Honorários sucumbenciais calculados sobre as prestações alimentícias vencidas: 11% sobre o valor obtido no item "b". Com relação aos honorários sucumbenciais calculados sobre as prestações alimentícias vincendas, reconheço, desde logo, que a forma de cálculo adotada pelas exequentes na petição de ID 160729489, bem como o valor por elas obtido à época em que peticionaram (junho de 2023) está correta (R$ 515,59). Ressalto que os valores a serem obtidos pela Contadoria serão tomados para o fim de verificar se as exequentes incorreram em excesso de execução ao deflagrarem o cumprimento de sentença. Contudo, evidentemente, tais importâncias já não mais se refere ao montante atualizado dos débitos, dado o lapso temporal transcorrido desde o início da execução até a presente data, mais de um ano.” Em suas razões recursais (Id. 62084976) a agravante argumenta que não pode ser responsabilizada pelo adimplemento integral das obrigações instituídas por meio da sentença proferida nos autos do processo de origem, referentes à indenização pelos danos morais e materiais experimentados pelos ora recorridos, em razão do óbito de seu genitor em acidente de trânsito ocasionado pelo segurado. Destaca que a sentença, ora em fase de cumprimento, limitou as obrigações instituídas em desfavor da recorrente, embora em caráter solidário, aos limites da apólice representativa do seguro contratado, de modo que não é legítima a exigibilidade de valor que ultrapasse os referidos contornos. Afirma que os elementos de prova trazidos aos autos do incidente de cumprimento de sentença, instaurado na origem, são suficientes para o estabelecimento, de modo objetivo, do limite quantitativo das obrigações instituídas em seu desfavor. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a limitação das obrigações impostas à recorrente aos lindes previstos na apólice do seguro. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 62084978), e o respectivo comprovante de pagamento, (Id. 62084978) foram regularmente acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o agravo de instrumento interposto não pode ser conhecido, em razão de sua intempestividade. A recorrente pretende impugnar a decisão interlocutória referida no Id. 200986545 dos autos do incidente processual instaurado na origem, por meio da qual o Juízo singular, diante da insuficiência dos documentos apresentados pela devedora para a findalidade de comprovação dos limites da apólice representativa do seguro contratado, reconheceu “a responsabilidade solidária da executada Bradesco Auto RE Companhia de Seguros pela totalidade das obrigações”. É importante destacar que o teor da decisão aludida foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico aos 25 de junho de 2024, terça-feira (Id. 201919444 dos autos do processo de origem). Assim, considera-se publicada a decisão no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 26 de junho de 2024 (quarta-feira), sendo certo que a fluência do prazo recursal iniciou-se aos 27 de junho de 2024 (quinta-feira), de acordo com as regras previstas no art. 224, §§ 2o e 3o do CPC. Por isso, o termo final para a interposição do respectivo recurso ocorreu aos 17 de julho de 2024 (quarta-feira). Sucede que o agravo de instrumento ora em exame foi interposto apenas no 25 de julho de 2024, ou seja, após o transcurso do prazo legal. Assim, o recurso revela-se intempestivo e não pode ser conhecido. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator